Tribunal: TJSP
Processo: 1027543-13.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Travamento de porta giratória na agência bancária. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. Pretensão do autor de reforma. INADMISSIBILIDADE: O autor não comprovou ter suportado danos em razão dos fatos alegados. Meros aborrecimentos não são suficientes para produzir danos psicológicos de média ou de grande intensidade. Sentença mantida.

RECURSO

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Travamento de porta giratória na agência bancária. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. Pretensão do autor de reforma. INADMISSIBILIDADE: O autor não comprovou ter suportado danos em razão dos fatos alegados. Meros aborrecimentos não são suficientes para produzir danos psicológicos de média ou de grande intensidade. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000082536
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027543-13.2018.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EMERSON DE
SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027543-13.2018.8.26.0007 -Voto no 26233
2
VOTO No
26.233
A.C. No
1027543-13.2018.8.26.0007 SÃO PAULO
APTE:
EMERSON DE SOUZA
APDO:
BANCO DO BRASIL S/A
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Travamento
de porta giratória na agência bancária. Sentença de improcedência.
Pretensão de reforma. Pretensão do autor de reforma.
INADMISSIBILIDADE: O autor não comprovou ter suportado
danos em razão dos fatos alegados. Meros aborrecimentos não são
suficientes para produzir danos psicológicos de média ou de grande
intensidade. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 178/181, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a
ação de indenização por danos morais movida por Emerson de Souza contra
Banco do Brasil S/A, condenando o autor ao pagamento das custas processuais
e de honorários advocatícios fixados em R$800,00, observada a gratuidade
processual.
O autor apela a fls. 183/193 sustentando que é cliente do
banco apelado e que ao tentar entrar na agência, a porta giratória travou. Diz
que retirou todos os objetos do bolso e levantou a camisa para mostrar para o
segurança que não havia nada de metal. Narra que um preposto do banco pediu
que passasse várias vezes pela porta, ora com a mão pra frente ora com a mão
pra fora, mas a porta continuava travando. Afirma que disse então que iria
chamar a polícia para este preposto, que mandou que ligasse da rua. Acrescenta
que ligou para a Ouvidoria e depois para a Polícia Militar que enviou uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027543-13.2018.8.26.0007 -Voto no 26233
3
viatura e o policial o conduziu até o interior da agência para realizar o depósito
bancário. Argumenta que registrou boletim de ocorrência e fez uma
representação no Ministério Público, tendo o réu firmado Termos de
Ajustamento com a Promotoria de Defesa do Consumidor. Ressalta que sofreu
danos morais que devem ser reparados. Pleiteia o provimento do recurso para
reformar a r. sentença.
O réu apresentou contrarrazões a fls. 207/216.
É o relatório.
Inconformado com a improcedência da ação, o autor
interpôs apelação.
O recurso não merece provimento.
O autor ajuizou ação sob o fundamento de que sofreu danos
morais em razão do travamento da porta giratória na agência bancária.
A adoção de sistemas de segurança constitui uma
necessidade para as instituições bancárias, havendo previsão na Lei no 7.102/83,
que dispõe sobre segurança para estabelecimentos financeiros, estabelece
normas para constituição e funcionamento das empresas particulares que
exploram serviços de vigilância e de transporte de valores, e dá outras
providências.
Os documentos de fls. 22/23 demonstram que o autor
chegou à agência às 12h06 e efetuou o depósito às 12h51.
Bruno dos Santos Custódio, testemunha do autor, disse que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027543-13.2018.8.26.0007 -Voto no 26233
4
se encontrou com ele na agência, tendo permanecido no local por 15 ou 20
minutos. Afirmou que o autor ficou na rua em frente ao banco e que não viu
nenhum funcionário da agência ou segurança conversando com ele (fl.
169/170).
A outra testemunha do autor, Rogério Vaz da Silva, relatou
que se encontrou com o apelante ao lado da porta giratória e que ele disse que
não estava conseguindo entrar e que tinha chamado a polícia. Narrou que
permaneceu entre 15 e 20 minutos na agência e que quando saiu, a polícia não
havia chegado. Referida testemunha disse que não presenciou nenhum
funcionário do banco ou segurança conversando com o autor (fls. 171/172).
Verifica-se, assim, que as testemunhas do autor não
presenciaram nenhuma situação constrangedora ou humilhante que o apelante
teria sido submetido dentro da agência bancária, causada por algum funcionário
do banco.
Desse modo, não há prova nos autos de que algum
funcionário da agência bancária teria causado o alegado dano moral.
Cabia ao apelante produzir a prova do fato constitutivo de
seu direito, de acordo com o disposto no art. 373, I do Código de Processo
Civil. No entanto, as provas produzidas não são suficientes para comprovar
suas alegações.
Cabe ressaltar que o dano moral que gera o dever de
indenizar é aquele que extravasa o campo dos meros aborrecimentos, percalços
e pequenas ofensas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027543-13.2018.8.26.0007 -Voto no 26233
5
O conjunto probatório constante dos autos não demonstrou
ter havido abuso por parte dos funcionários do réu a ensejar vexame ou abalo
de ordem psicológica que pudesse gerar direito à indenização.
O fato de eventualmente o apelante ter chamado a polícia
ao local não enseja, por si só, a presunção de ter ocorrido o dano moral.
Assim, não restou demonstrado nos autos tratamento
aviltante ao consumidor por parte da instituição financeira ré.
O fato isolado do travamento da porta giratória sem a prova
de outros fatos mais graves não enseja a indenização por dano moral.
A esse respeito decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:
“(...) Conforme reconhecido em reiterados precedentes das duas
Turmas da Segunda Seção do STJ, em regra, o simples travamento
de porta giratória de banco constitui mero aborrecimento, de modo
que, em sendo a situação adequadamente conduzida pelos vigilantes
e prepostos do banco, é inidônea, por si só, para ocasionar efetivo
abalo moral, não exsurgindo, por isso, o dever de indenizar” (g.n.)
(REsp 983.016/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a
TURMA).
No mesmo sentido:
“Responsabilidade Civil. Danos morais. Agência bancária. Porta
giratória com detector de metais. Travamento e posterior negativa
de ingresso de cliente na agência. Hipótese em que não se pode
responsabilizar o réu pelos fatos alegados na inicial. Danos morais
não configurados. Preliminares rejeitadas. Apelação não provida”
(A.C. no1002863-81.2017.8.26.0238, Rel. Des. Roque Antonio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027543-13.2018.8.26.0007 -Voto no 26233
6
Mesquita de Oliveira, 18a Câmara de Direito Privado).
“Apelação. Indenização por danos morais. Sentença improcedente.
Julgamento antecipado admitido, eis que as provas pretendidas pelo
Autor se mostram desnecessárias para o deslinde da controvérsia.
Alegado constrangimento sofrido em porta giratória de agência
bancária. Ausência de tratamento indigno. Mero exercício regular
de direito. Medidas que visam à segurança dos funcionários e
demais clientes. Indenização indevida. Sentença de improcedência
mantida.
Recurso
não
provido”
(g.n.)
(A.C.
no
3001969-83.2013.8.26.0150, Rel. Des. JOÃO PAZINE NETO, 37a
Câmara de Direito Privado).
Não há nos autos a prova conclusiva de qualquer fato
concreto que possa ter causado constrangimentos ou outros danos de ordem
moral em razão do impedimento do acesso do autor à agência bancária.
Desta forma, não merece reparo algum a r. sentença
recorrida.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR